Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, acompanhada de fotografia do aludido local, bem como do dever de promover a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução.

2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora deve haver a notificação enviada para o endereço do devedor, pela instituição financeira credora, com o respectivo recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro.

3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que seja afastada a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4. A conversão do aludido procedimento especial para execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido diploma normativo é faculdade atribuída à autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.

5. Recurso conhecido e provido.